Tribunal: STF
Processo: Rcl 76304
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ADC 81. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSAMENTO NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO OUTRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisões reclamadas que supostamente teriam indeferido o processamento de pedido administrativo.



    2. Decisão agravada que nega seguimento à reclamação ante a ausência de demonstração da necessidade/utilidade do provimento pretendido.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a existência de interesse processual da parte reclamante.



    III. Razões de decidir



    4. A reclamação constitucional exige a demonstração clara da necessidade e da utilidade da medida pretendida, de modo que a ausência da demonstração desse binômio enseja o reconhecimento da carência de interesse processual da parte reclamante.



    5. In casu, o pedido administrativo cujo tramitação busca-se viabilizar mediante a presente reclamação foi regularmente processado e apreciado pelo órgão competente, por meio da Portaria nº 46, de 7.2.2025, publicada no DOU de 10.2.2025. Patente se revela a ausência de necessidade e utilidade da presente reclamação.



    6. É vedado o uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou medidas judiciais outras próprias à impugnação dos atos judiciais ou administrativos tidos como inadequados ou inconstitucionais.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.